Tribunal: TJDFT
Processo: 0726170-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PAGAMENTO DE BOLETO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. TERCEIROS. NEXO DE CAUSALIDADE. AFASTADO. FORTUITO INTERNO. NÃO CONFIGURADO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão foi claro e coerente ao afastar a ocorrência do fortuito interno, excluindo a responsabilidade da instituição financeira, ao ponderar que o próprio autor, ora embargante, se colocou em situação de vulnerabilidade ao negligenciar o dever de atenção e cuidado no pagamento de boletos em favor de pessoas estranhas.
2. Também observou que as transações foram realizadas com a utilização de cartão e senha pessoal do autor e que em nada se confundem com a instalação de “módulo de segurança” indicado na suposta ligação e na petição inicial.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.